Tribunal: TCU
Processo: 006.038/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2373/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.038/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Caue Monteiro Neves (CPF XXX.615.011-XX); Jeferson Luiz Farias da Costa (CPF XXX.754.182-XX); Lourival Augusto Dias Neto (CPF XXX.539.862-XX); Luan Arruda de Brito (CPF XXX.293.672-XX); Milena Garcia Prazeres (CPF XXX.192.643-XX); Paulo Henrique Amorim Costa (CPF XXX.639.502-XX); Rafael Silva Aguado (CPF XXX.295.353-XX); Savio Borges Alencar (CPF XXX.681.543-XX); Tiago Dias Tavares (CPF XXX.131.583-XX) e Vallone Luiz Paes de Oliveira Rocha (CPF XXX.654.843-XX). 1.3. Unidade: Banco da Amazônia S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.